Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR CONEXAS A OUTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POLO PASSIVO DISTINTO. COISA JULGADA MATERIAL NÃO ALCANÇADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a ocorrência de coisa julgada, vez que os pedidos formulados nesta demanda e a causa de pedir são conexos aos do processo n. 0709979-28.2018.8.07.0006, ação julgada improcedente por sentença proferida com resolução de mérito, transitada em julgado.
2. Verifica-se, entretanto, que na ação finda a atual recorrida/ré foi excluída do polo passivo antes que fosse proferida a sentença de mérito. Foi juntada cópia da decisão de ID 15113425, pela qual o MM. Juiz, no curso do processo n. 0709979-28.2018.8.07.0006, indeferiu a petição inicial em relação a requerida Célia de Fátima Gusmão Velasco pela impossibilidade de citação, julgando extinto o processo em relação a ela sem resolução de mérito.
3. O Código de Processo Civil estabelece que uma ação é idêntica a outra, apta a ensejar litispendência ou coisa julgada, somente quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC). De igual modo, o art. 506 do mesmo códex prevê que a sentença só faz coisa julgada entre às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.
4. Destarte, conclui-se não haver o alcance da coisa julgada material em relação à recorrida, visto que, apesar da causa de pedir e pedidos serem os mesmos de sentença já transitada em julgado, as partes são distintas.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular trâmite do processo no juízo de origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da lei 9099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95